Tribunal: STF
Processo: Rcl 39849
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Lopes Prado prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. afirma haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011048-69.2016.5.03.0071, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Narra que o interessado, Alair Pereira dos Santos, ajuizou ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em julgamento de recurso ordinário quanto à responsabilidade subsidiária da reclamante. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta pendente de julgamento o agravo de instrumento a seguir protocolado.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017. Evoca jurisprudência.
    Sustenta inobservada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    Requer a cassação do acórdão atacado. 
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 9 de maio de 2018.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual.
    O interessado não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação. Aduz a inadequação da da medida em substituição a recurso específico previsto na legislação. Diz anterior, à decisão formalizada no processo objetivo, o ato reclamado.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada na Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 14 de maio de 2018. 
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior.
    No tocante à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, note-se, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de maneira implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    […]
    Relatou o obreiro, na inicial, ter sido contratado pela primeira reclamada, ELETRO SANTA CLARA, a fim de trabalhar na construção, distribuição e manutenção de linhas elétricas da segunda ré, CEMIG DISTRIBUIÇÃO, tendo desempenhado a função de encarregado eletricista, a qual é análoga às tarefas exercidas pelo Eletricista Linhas e Redes Distribuição III do quadro de pessoal da contratante.
    [...]
    Por todo o exposto, fica declarada a ilicitude da terceirização havida entre as rés, assegurando-se ao reclamante os mesmos direitos garantidos aos empregados da tomadora de serviços, com base no princípio da isonomia contida no art. 7º, inciso XXXII, da CF, no art. 460 da CLT e no art. 12, "a", da Lei no 6.019/74. 
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011048-69.2016.5.03.0071, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator